Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707672-53.2022.8.07.0009 RECORRENTE: I. S. A. M. A. L. RECORRIDO: D. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: D. R. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. 1. Excepcionalmente, o plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento à base do Canabidiol, quando demonstrada a eficácia baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito para a patologia do paciente. 2. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, incisos IV e VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a determinação de cobertura do medicamento canabidiol, ao argumento de que se refere a medicamento adquirido no exterior, expressamente excluído da cobertura obrigatória, sem previsão no Rol da ANS, e sem comprovada eficácia. Discorre, ainda, sobre as RNs 539/2022 e 465/2021, bem como Lei 14.454/22. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, incisos IV e VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em verdade, a obrigação de fornecer o medicamento a base de Cannabis foi determinada de forma excepcional, porquanto comprovada sua eficácia para o embargado, conforme laudo do seu médico assistente e as disposições da Nota Técnica do Natjus/TJDFT transcritas no voto. Ademais, o parecer da Procuradoria de Justiça indicou a possibilidade de fornecimento da referida medicação ainda que não nacionalizada (pendente de registro junto à ANVISA), desde que atendidos os critérios de importação definidos na Resolução - RDC no 335/2020 emitida por esta agência. Ainda sobre esta questão, consta expresso no julgado, que “o apelante apresentou a autorização de importação excepcional, até 4/4/2024, emitida pela ANVISA (ID 48914897)”(ID. 53449930). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016